Tribunal: TJES
Processo: 0006624-83.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes de Trânsito; Receptação
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006624-83.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006624-83.2017.8.08.0030

APELANTE: MATHEUS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS COSTA
, em razão da sentença de folhas 196/200, prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
aplicando-lhe, respectivamente, as penas de
02 anos e 06 meses de reclusão
e
06 meses de detenção e 250 dias-multa
, em regime inicial aberto, substituídas por
duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia que, às 16h50min do dia 23 de maio de 2017, no Km 152 da BR-101, o apelante, trafegando em motocicleta junto ao acusado Bruno Vieira, descumpriu ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, e empregou fuga. Em busca pessoal, os agentes encontraram em poder do apelante vinte e uma pedras de crack e R$ 67,40 em espécie, e apesar de o apelante haver conduzido a motocicleta, não possuía habilitação para tanto. Constatou-se, ainda, que o veículo era produto de furto/roubo, praticado no dia 16 de maio de 2017, em Aracruz/ES.

Pleiteia, inicialmente, a
absolvição
do crime tipificado no
artigo 33 da Lei 11.343/06
, sustentando a
insuficiência das prova
s colhidas para a condenação (artigo 386, VII, do CPP). Senão, a
desclassificação
para o delito previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas
.

O recurso não merece acolhimento.

Ao contrário do que se sustenta, a
materialidade
e a
autoria
do delito restaram comprovadas por meio de auto de
apreensão à folha 15
,
boletins unificados às folhas 18/19
e
32/34
, boletim de ocorrência de folhas 20/22,
laudo toxicológico à folha 93
, além de toda a
prova oral
coligida em juízo.

O policial rodoviário
Lúcio José Ricatto Bragatto
esclareceu que por ocasião dos fatos, fiscalizava em frente ao posto e que seu colega deu ordem de parada à motocicleta, sendo que o veículo foi ao acostamento, mas prosseguiu. No ensejo, disse que a equipe logrou abordagem no trecho de Jataipeba e, em consulta ao sistema, obtiveram a informação de que
a motocicleta havia sido roubada
. Na oportunidade, logrou-se a apreensão de
vinte e uma pedras de crack no bolso do condutor
.

É cediço que
o depoimento policial, enquanto harmônico com o conjunto probatório, constitui prova apta a respaldar eventual condenação,
devido à fé pública de que desfruta o agente público. Assim entende o STJ:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

O acusado
Bruno Vieira
, por sua vez, disse que o apelante foi à sua casa e o convidou a buscar uma moto na casa da avó dele, de modo que aceitou e acompanhou o apelante. Já sobre a abordagem, relata que após a ordem,
fingiu que ia parar, mas empregou fuga
. Segundo o ele, os policiais pediram as carteiras de habilitação de ambos, mas não a possuía, apenas seus documentos pessoais. No ensejo, disse também que
os agentes encontraram vinte e uma pedras de crack com o apelante
. Por fim, esclarece que o apelante só pediu ao depoente companhia para buscar a moto, e que era o apelante o condutor do veículo.

Ao interrogatório, o apelante
Matheus Costa
respondeu que só soube que a motocicleta era roubada após sua prisão, tendo pego o veículo emprestado com “Nego Jão”. Sobre a droga, admitiu o porte dos entorpecentes
, afirmando, contudo, que os mesmos se destinavam ao consumo próprio
, uma vez que faz uso de entorpecentes desde os quinze anos de idade (28 a 40 pedras por dia). Sobre as razões da fuga, aponta não ser o proprietário do veículo, o que lhe trouxe receio da prisão. Por fim, ressalta que chamou Bruno para buscar a motocicleta e uma certidão de nascimento na casa da avó do apelante, de modo que o acusado não sabia que aquele portava drogas, e nenhum dos dois sabia que o veículo era roubado.

Ora, não obstante as alegações defensivas, restou nítido que o apelante, no momento dos fatos, transportava drogas conduzindo motocicleta por uma rodovia federal, ponto incontroverso em juízo. Ademais, segundo o laudo toxicológico, as
vinte e uma unidades de crack estavam envoltas individualmente em plástico, em comum disposição para a traficância.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
não só a
natureza
e a
quantidade

da

droga
são circunstâncias a serem avaliadas para determinar se o entorpecente destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente.
” No caso,
a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias

circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga em quantidade
não

usual
para o consumo
e tentativa de fuga dos réus, as quais evidenciam o tráfico de drogas
.

Por fim, ficam prequestionados os referidos dispositivos legais no instrumento defensivo, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO CONFIGURADAS.

1.
Conjunto probatório apto a respaldar a condenação pelo crime de tráfico, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Afinal, o apelante trafegava por rodovia federal, em motocicleta, transportando vinte e uma pedras de crack, cada unidade envolta individualmente por plástico, logo, em conduta compatível com a traficância.

2.
Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.